Tribunal: TCU
Processo: 018.042/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11212/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.042/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cristina Nunes Pires (XXX.327.236-XX); Angela Maria Xavier (XXX.418.546-XX); Breno Augusto Luiz (XXX.505.836-XX); Edicarlos da Silva Cunha (XXX.536.206-XX); Fabio Henrique Iselle (XXX.580.366-XX); Luis Carlos Lages Duarte (XXX.402.916-XX); Luzia Aparecida da Silva (XXX.591.436-XX); Mateus Barbosa Ramalho (XXX.958.446-XX); Nicole Pinto Fernandes Camini Melo (XXX.088.116-XX); Regiane Freitas do Carmo dos Santos (XXX.606.476-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.